Tribunal: TJMT
Processo: 1023898-42.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023898-42.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (AGRAVANTE), RICARDO ANTONIO GONSALES - CPF: 022.746.439-70 (AGRAVADO), LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD - CPF: 169.691.558-97 (AGRAVADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (AGRAVADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (ADVOGADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (ADVOGADO), AYRTON FREITAS REGO - CPF: 018.469.861-84 (ADVOGADO), RIKELLE GOMES MAIA - CPF: 044.863.621-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– SENTENÇA SUPERVENIENTE NA ORIGEM – PERDA DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, haja vista a perda superveniente de seu objeto.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1023898-42.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

AGRAVADOS: RICARDO ANTONIO GONSALES, LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD, UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
., contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da “Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Tutela de Urgência” no. 1014446-71.2022.8.11.0055, ajuizada por
RICARDO ANTONIO GONSALES, LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD e UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, que deferiu parcialmente o pleito liminar para determinar que a parte requerida, ora agravante, providencie “
tão somente a exibição e apresentação, no prazo de 15 (quinze) dias, dos dados do usuário denominado como ‘Taís Gotardo’ (https://www.facebook.com/people/TaisGotardo/100083354351555/), quais sejam: dados cadastrais do usuário, o IP utilizado para conexão, endereço MAC, logs de acesso (registros de acesso) ao aplicativo facebook entre o período da abertura da conta até a data de 28/10/2022”
(sic).

O agravante alega que
“embora a parte agravada tenha requerido, e. o Juízo a quo tenha deferido, ‘fornecimento da dados cadastrais do usuário, o IP utilizado para conexão, endereço MAC, ao aplicativo Facebook entre o período da abertura da conta até a data de 28/10/2022’, o Provedor de Aplicações do Facebook não está legalmente obrigado a armazenar e fornecer tal dado, conforme disposição expressa dos supracitados arts. 15, caput e 5o, VIII e 22 do Marco Civil da Internet”
(sic)
.

Afirma que
“a jurisprudência do C. STJ é pacífica no sentido de reconhecer a suficiência do fornecimento dos registros de acesso (IP/data/hora) para a identificação de usuários na internet
” (sic).

Assinala que
“resta demonstrado que o Facebook Brasil, por meio do Provedor de Aplicações do Facebook, cumpriu em sua máxima extensão com a r. decisão, ao fornecer os dados do usuário responsável pelo perfil https://www.facebook.com/people/TaisGotardo/100083354351555/ no serviço Facebook, razão pela qual requer seja declarado o satisfatório e integral cumprimento da obrigação de fazer imposta, bem como afastando-se assim a multa arbitrada”
(sic), de modo que deve ser declarada a ausência de interesse de agir dos agravados.

Informa que “
o Facebook Brasil já trouxe aos autos de origem os documentos contendo as informações legalmente exigidas e disponíveis em seus arquivos e que são suficientes à identificação do usuário responsável pelo perfil https://www.facebook.com/people/TaisGotardo/100083354351555/ no serviço Facebook, o qual foi devidamente apresentado nos autos em ID 108730446
” (sic).

Aduz que “
a limitação dos dados a serem obrigatoriamente guardados pelos provedores de aplicações de internet tem uma razão de ser. No ordenamento jurídico brasileiro, a tutela jurídica da intimidade e da privacidade está consagrada no art. 5o, X, da Constituição Federal. O comando é também expressamente encampado pelo Marco Civil da Internet, que assegura como direitos dos usuários da rede a proteção à privacidade, inclusive de dados”
(sic).

Discorre que
“o entendimento da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça ratifica o disposto na lei: de um lado, reafirma que os provedores de aplicações de internet devem apenas armazenar e fornecer IP e logs de acesso; de outro lado, rechaça constantemente quaisquer pedidos de condenação do Facebook Brasil à prestação de outros dados”
(sic).

Por tais fundamentos, invocando a presença dos requisitos legais, requer a concessão do efeito suspensivo, “
suspendendo-se, até solução final deste litígio, a obrigação de fazer imposta e, consequentemente, a multa a ser fixada”
(sic).

Ao final, pede o provimento do agravo para “
que seja acolhida a preliminar suscitada para reconhecer: a. A ausência de interesse da Agravada quanto ao fornecimento de dados extravagantes– pois nos documentos acostados pelo Facebook Brasil há dados que se mostra suficiente à identificação pretendida– devendo o Agravado, solicitar ofício a todos os provedores constantes no documento fornecido pelo Facebook;(...) No mérito, requer-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada para: b. Reconhecer a inexistência de dever legal de fornecimento de outros dados como “a) Dados do usuário: data de nascimento, endereço residencial ou profissional informado, profissão; b) Endereço MAC da placa de rede da estação no momento do cadastro inicial no facebook; c) Logs de acesso (registros de acesso) ao aplicativo Facebook entre o período da abertura da conta (por ter forte evidencia de perfil fake) até a data de 28/10/2022. Páginas administradas pelo usuário”
(sic).

Preparo recolhido consoante Id. 185246686.

A tutela recursal almejada foi
deferida
por esta Relatora em 11/12/2023, conforme decisão de Id. 186020162.

O agravado
UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
compareceu aos autos no Id. 190766685 informando que postulou na origem pela desistência do feito e pugnou pela extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil.

A agravante pugnou pelo prosseguimento do agravo em relação aos demais agravados (id. 193436150), sendo determinada por esta Relatora a intimação dos demais recorridos para apresentarem contraminuta (id. 196465168).

Os demais agravados,
RICARDO ANTONIO GONSALES
e
LUIS HENRIQUE MOREIRA SAAD,
noticiaram a perda do objeto do presente recurso em razão de sentença proferida nos autos de origem (id. 199733696).

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso em exame, o recurso encontra-se prejudicado.

É que, compulsando os autos de origem (
Ação de Produção Antecipada de Provas com Pedido de Tutela de Urgência
no. 1014446-71.2022.8.11.0055), verifico que foi prolatada, pelo Juízo
a quo
, sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, diante da desistência da parte autora e a concor
dância da parte requerida, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Logo, perante tal circunstância, houve perda superveniente de objeto, que é requisito de admissibilidade do agravo de instrumento, deixando os recorrentes de ter interesse recursal, por conta da prolação de sentença.

Ora, é cediço que diante da extinção do feito, com ou sem resolução de mérito, extingue-se, consequentemente, a produção de efeitos da decisão agravada, esvaindo-se, portanto, a necessidade e utilidade do presente recurso, devendo o mesmo ser julgado prejudicado.

Sobre o tema, destacam-se os seguintes arestos deste Sodalício,
in

verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA SUPERVENIENTE –
PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória, por deixar de existir utilidade a este recurso
”.
(N.U 1017261-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 31/01/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA – MANIFESTA PREJUDICIALIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Sobrevindo sentença, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado
.”
(AI 1024221-81.2022.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 30/04/2023)

Assim, curial concluir acerca da ausência de substrato a impor sequência ao recurso. Em outras palavras, mister deduzir encontrar-se esvaziado o objeto do presente agravo de instrumento.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto, ante a sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024